Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004140-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO MARTINS - CPF: 017.470.319-84 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPESTIVIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DATA DA POSTAGEM – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 216 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

Embora não houvesse previsão legal acerca da data da interposição do recurso administrativo, a jurisprudência é firme no sentido de considerar a data da postagem nos Correios para fins de análise de tempestividade de interposição de recursos administrativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Dr. Edson Dias Reis), que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda.
, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida anteriormente,
para o fim de determinar que a autoridade Impetrada analise o recurso administrativo interposto.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a interposição da impugnação administrativa se deu intempestivamente, já que a data a ser considerada deveria ser o dia em que foi recebido pela Administração, e não a data da postagem pelos Correios.

Assevera que, pelo fato da impugnação ter sido intempestiva, o Juízo de primeiro grau não poderia ter determinado o recebimento do recurso, com a consequente suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular para denegar a segurança postulada.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6110520).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6993741).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020